Tribunal: TJPA
Processo: 0010000-63.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010000-63.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARLON NICOLAS TEIXEIRA DA CRUZ, MARCOS ROMARIO COSTA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0010000-63.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCOS ROMARIO COSTA MACIEL E MARLON NICOLAS TEIXEIRA DA CRUZ

ADVOGADO: DR. JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA- OAB/PA 14.295

APELANTE: MARLON NICOLAS TEIXEIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0010000-63.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCOS ROMARIO COSTA MACIEL E MARLON NICOLAS TEIXEIRA DA CRUZ

ADVOGADO: DR. JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA- OAB/PA 14.295

APELANTE: MARLON NICOLAS TEIXEIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
MARCOS ROMARIO COSTA MACIEL
e
MARLON NICOLAS TEIXEIRA DA CRUZ,
em relação a sanção descrita no Art. 157, § 2°, II, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4338535) que no dia 24/04/2017, mediante grave ameaça os Apelados subtraíram uma bolsa contendo documentos pessoais, a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) e um cordão de ouro da vítima Jadileia dos Santos Souza do Carmo, tomando rumo desconhecido após concretizarem o delito.

Diante disto, os Recorridos foram denunciados pelo crime previsto no
Art. 157, § 2°, II, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelantes (ID n° 4338546), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4338547) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (ID. nº 4338552), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4338555), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo sentenciante, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação dos denunciados, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Verifica-se que os depoimentos colhidos durante a instrução criminal não são capazes de confirmar que realmente foram os denunciados os autores do crime, pois apresentam muitas contradições sobre circunstâncias em que eles foram identificados e detidos.

Os policiais ouvidos em juízo apresentaram versões discrepantes em relação à identificação dos réus pela vítima. Enquanto o agente policial Mario Reis informou que um conhecido da vítima os acompanhou durante as diligências em busca dos criminosos para ajudar a identifica-los, a agente Edna disse que ambos o fizeram, tendo o policial Aderson, contudo, afirmado que ninguém os acompanhou.

A vítima por sua vez apresenta versão que difere das dos policiais. Ela afirmou em Juízo que não teve contato algum com os policiais antes da detenção dos acusados, explicando que apenas soube que eles teriam sido presos mediante contato telefônico com sua filha, ocasião em que se dirigiu para efetuar o reconhecimento.”

E conclui o magistrado:

“Desse modo, não constando dos autos prova suficiente capaz de demonstrar de forma contundente a participação do acusado na ação criminosa, não é possível concluir pela autoria delitiva.”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo do “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023